Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apreensão de veículo com sinais de identificação adulterados, confirmados mediante laudo de perícia criminal.
II. Questão em discussão
2. Estabelecer se o acusado tinha conhecimento acerca das adulterações verificadas no veículo, na forma tipificada no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do crime do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, está provada mediante laudo de perícia criminal, que confirma as adulterações de sinais identificadores do veículo adquirido pelo acusado.
4. O conjunto probatório indica que o acusado adquiriu o veículo informalmente, mediante pagamento parcelado ao vendedor, recebendo, à ocasião, documentação não definitiva, tendo em vista se tratar de veículo financiado por terceiro, com o pagamento atrasado.
5. A versão do acusado é comprovada pela prova testemunhal, que confirma a compra e venda do veículo, bem como pela prova documental, que demonstra que, ao ser multado por agente do DETRAN/DF, este também não observou se tratar de veículo com sinais adulterados, tendo sido, à ocasião, regulamente emitida a multa por infração de trânsito.
6. Ausente juízo de certeza quanto à elementar do tipo penal – conhecimento acerca da adulteração ou remarcação do veículo -, a absolvição do acusado deve ser mantida, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2o, III; CPP, art. 387, VII.